Tribunal: TJPA
Processo: 0800640-95.2026.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800640-95.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: GUSTAVO BARROS MORAES

AUTORIDADE: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENINTENCIÁRIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL PENAL. AFASTAMENTO FUNCIONAL. CURSO DE FORMAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. LICENÇA REMUNERADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI Nº 8.112/90. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, RAZOABILIDADE E ACESSO AOS CARGOS PÚBLICOS. INEXISTÊNCIA DE ACUMULAÇÃO ILÍCITA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança com pedido liminar impetrado por servidor público estadual ocupante do cargo de Policial Penal contra ato omissivo do Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Pará, visando ao afastamento funcional com manutenção de vínculo e remuneração para participação no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, após aprovação em concurso público e convocação para a etapa, diante da ausência de resposta ao requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se servidor público estadual possui direito líquido e certo ao afastamento remunerado para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público para outro cargo; (
ii
) estabelecer se é cabível a aplicação analógica da Lei nº 8.112/90 ao regime jurídico estadual; (
iii
) determinar se a participação no curso de formação configura acumulação ilícita de cargos públicos ou afronta ao pacto federativo e à separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança é via adequada quando o direito líquido e certo está comprovado por prova pré-constituída, como ocorre com a aprovação e convocação do impetrante para o curso de formação.

O princípio constitucional do acesso aos cargos públicos assegura a todos os cidadãos, preenchidos os requisitos legais, a possibilidade de investidura em cargos públicos, vedando interpretações restritivas que inviabilizem esse direito.

A Lei Estadual nº 5.810/94, em seu art. 92, “d”, autoriza a concessão de licença com base em hipóteses previstas em legislação federal, permitindo a integração normativa.

A Lei nº 8.112/90, art. 20, § 4º e § 5º, admite o afastamento de servidor, inclusive em estágio probatório, para participação em curso de formação, com suspensão do estágio e manutenção do vínculo funcional.

A aplicação supletiva e analógica da legislação federal aos servidores estaduais é legítima diante de lacuna normativa, em conformidade com o art. 4º da LINDB e os princípios da isonomia e razoabilidade.

A jurisprudência do STJ e do TJPA reconhece o direito de afastamento remunerado para curso de formação em outro cargo público, inclusive em estágio probatório.

A participação em curso de formação possui natureza transitória e eliminatória, não caracterizando exercício simultâneo de cargos públicos nem acumulação ilícita, pois há suspensão do exercício do cargo originário.

A aplicação analógica da Lei nº 8.112/90 não viola o pacto federativo nem a autonomia estadual, pois decorre de autorização expressa da legislação local e visa suprir lacuna normativa.

O controle judicial de ato omissivo ou ilegal da Administração não viola a separação dos poderes, constituindo exercício legítimo da função jurisdicional.

A negativa administrativa impõe restrição desarrazoada ao direito do servidor, obrigando-o a escolher entre o cargo atual e a progressão em nova carreira pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento
: 1. O servidor público estadual tem direito ao afastamento remunerado para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público, com suspensão do estágio probatório. 2. A Lei nº 8.112/90 pode ser aplicada de forma supletiva aos servidores estaduais quando houver autorização na legislação local. 3. A participação em curso de formação não configura acumulação ilícita de cargos públicos, por possuir natureza transitória e sem exercício simultâneo de funções. 4. A negativa administrativa de afastamento viola os princípios da isonomia, razoabilidade e acesso aos cargos públicos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; art. 37, I; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei nº 5.810/94, art. 92, “d”; Lei nº 8.112/90, art. 20, § 4º e § 5º; LINDB, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1689838/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
DJe
27/04/2018; STF, ARE 1130557
AgR
, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/09/2018; STJ,
AgInt
no RMS 68891/DF, j. 17/10/2022; TJPA, MS nº 0807870-96.2023.8.14.0000, j. 25/02/2025; TJPA, MS nº 0817576-35.2025.8.14.0000, j. 25/11/2025; TJPA, MS nº 0897175-61.2023.8.14.0301, j. 19/03/2025.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 6ª Sessão Ordinária do seu Plenário Presencial, realizada no dia 28/04/2026, à unanimidade, em conceder a ordem.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por
GUSTAVO BARROS MORAES
, servidor público estadual do Pará, atualmente ocupante do cargo de Policial Penal, contra ato omissivo atribuído ao
SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
, visando garantir o direito de afastamento funcional com manutenção de vínculo e remuneração para participação no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará – 2ª Turma, previsto para iniciar-se em 26/01/2026.

Alega o impetrante que foi aprovado nas etapas anteriores do concurso público da PM/PA e convocado para o Curso de Formação, fase de caráter eliminatório e classificatório, conforme edital e cronograma anexos. Diante disso, requereu administrativamente sua licença para participação no curso, sem resposta da Administração até o momento da impetração (Protocolo SEAP n° 2026/2004032).

Defende o direito líquido e certo à licença com base no art. 92, “d”, da Lei Estadual n° 5.810/94, que admite licenças em hipóteses previstas em legislação federal específica, e, por analogia, no art. 20, § 4º e § 5º, da Lei nº 8.112/90, que permite o afastamento para curso de formação mesmo a servidor em estágio probatório, com suspensão deste e manutenção da remuneração.

Invoca os princípios da isonomia, da razoabilidade, da legalidade material e do acesso aos cargos públicos, e apresenta decisões análogas proferidas por este Tribunal, nas quais se reconheceu o direito de licença remunerada com suspensão do vínculo funcional para participação em curso de formação externo.

Requereu, liminarmente, a suspensão do ato impugnado para garantir sua participação no curso de formação, com suspensão do exercício funcional e do estágio probatório, sem prejuízo da remuneração, durante o período de realização do curso.

Juntou documentos (ID 33084199 – 33086065).

A decisão liminar foi deferida, assegurando ao impetrante o afastamento funcional para participação no curso de formação policial
(ID 33104108)
.

A autoridade apontada como coatora prestou informações
(ID 33524270)
.

O Estado do Pará foi devidamente cientificado
(ID 33524269)
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pela concessão da segurança, entendendo configurado o direito líquido e certo do impetrante à licença funcional para participação no curso de formação decorrente de aprovação em concurso público
(ID 33789911)
.

É o Relatório
.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

A matéria controvertida devolvida à apreciação deste colegiado consiste em verificar a existência de direito líquido e certo do servidor público estadual ao afastamento do cargo que ocupa, com suspensão do estágio probatório e manutenção da remuneração, para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso público para outro cargo na Administração Pública.

DO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA

Nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal, o mandado de segurança constitui instrumento constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo:

“Art. 5º, LXIX – conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública.”

No mesmo sentido dispõe o art. 1º da Lei nº 12.016/2009:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.”

No caso concreto, o direito alegado decorre da aprovação do impetrante em concurso público e da convocação para curso de formação, fato comprovado documentalmente nos autos.

Assim, estando o direito demonstrado por prova pré-constituída, revela-se adequada a via mandamental.

DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO ACESSO AOS CARGOS PÚBLICOS

A Constituição da República consagra o princípio da acessibilidade aos cargos públicos, previsto no art. 37, inciso I:

“Art. 37. (...) I – os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei.”

A doutrina administrativa reconhece que tal princípio representa garantia fundamental de igualdade no acesso ao serviço público.

Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“O princípio da acessibilidade aos cargos públicos assegura que todos os cidadãos, preenchidos os requisitos legais, possam disputar cargos e funções públicas em condições de igualdade.”

(DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 36ª ed. São Paulo: Atlas).

No mesmo sentido, Celso Antônio Bandeira de Mello leciona:

“A Administração Pública não pode adotar interpretações restritivas que impeçam o exercício de direitos decorrentes do acesso a cargos públicos, sobretudo quando inexistir vedação legal expressa.”

(BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo).

Assim, impedir o servidor de participar do curso de formação para outro cargo público configura
obstáculo indevido ao exercício de direito constitucionalmente assegurado.

DA INTEGRAÇÃO NORMATIVA E APLICAÇÃO SUPLETIVA DA LEI 8.112/90

Conforme se depreende,
esse
tema repetidamente enfrentado por esta Corte, em
que
servidores públicos estaduais, mesmo em estágio probatório, buscaram afastamento remunerado para realização de curso de formação oriundo de concurso público para outro cargo, em diversas ocasiões, tem sido deferido com base em construção jurisprudencial consolidada e na aplicação supletiva da Lei Federal nº 8.112/90, em especial o art. 20, § 4º e § 5º, c/c o art. 92, alínea “d” da Lei Estadual nº 5.810/94.

Este último, aliás, expressamente prevê:

"Art. 92. O servidor será licenciado, quando:

(...)

d) em outras hipóteses previstas em legislação federal específica."

A Lei Federal nº 8.112/90, por sua vez, estabelece:

“Art. 20. § 4º Ao servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos nos
arts
. 81, incisos I a IV, 94, 95 e 96, bem assim afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal.

§ 5º O estágio probatório ficará suspenso durante as licenças e os afastamentos previstos nos
arts
. 83, 84, § 1º, 86 e 96, bem assim na hipótese de participação em curso de formação, e será retomado a partir do término do impedimento.”

Embora a norma federal mencione "Administração Pública Federal", a jurisprudência pátria tem reconhecido a possibilidade de aplicação analógica e supletiva desse regime aos servidores estaduais, quando ausente previsão expressa na legislação local, como forma de assegurar os princípios constitucionais da isonomia, razoabilidade e acesso aos cargos públicos.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AFASTAMENTO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA CARGO ESTADUAL. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO ESTRITAMENTE CONSTITUCIONAL.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo TJDFT, assim ementado (fl. 148): ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO INTEGRANTE DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. LICENÇA SEM PREJUÍZO DE VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 20, § 4º, DA LEI 8.112/90. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE. 1-
O artigo 20, § 4º, da Lei 8.112/90 e o artigo 14 da Lei 9.624/98 dispõem sobre a licença de servidor público federal para participar de curso de formação para cargo integrante da Administração Pública Federal. 2- A benesse de afastamento com remuneração para participar de curso de formação deve ser estendida àqueles aprovados em concursos públicos para cargos na Administração Estadual, sob pena de violação ao princípio da isonomia e da razoabilidade, conforme jurisprudência reiterada desta e. Corte.
3. Ordem concedida. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega violação do artigo 20, § 4º da Lei n.º 8.112/90 e do artigo 14, caput e § 1º da Lei n.º 9.624/98, porquanto o benefício de afastamento remunerado de servidor público federal para participação em curso de formação seria restrito àqueles decorrentes de aprovação em concurso público federal, não alcançando a aprovação em cargos estaduais ou municipais. Sem contrarrazões. Juízo positivo de admissibilidade às fls. 182/183. É o relatório. Passo a decidir.
A controvérsia relativa à possibilidade de servidor público federal obter o afastamento remunerado para participação em curso de formação decorrente
de aprovação em concurso público estadual foi dirimida com fundamento constitucional, especificamente com base nos princípios constitucionais da isonomia e da razoabilidade,
verbis
: Feitas essas considerações, destaco que o § 4.º do art. 20 da Lei n.º 8.112/90 dispõe que "ao servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos no art. 81, incisos I a IV, 94, 95 e 96, bem assim afastamento para participar de curso de formação decorrente da aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal". Sendo que a Lei n.º 9.624/1998, em seu art. 14, § 1.º, dispõe: "Art. 14. Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio financeiro, a cinquenta por cento da remuneração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo. § 1º No caso de o candidato ser servidor da Administração Pública Federal, ser-lhe-á facultado optar pela percepção do vencimento e das vantagens de seu cargo efetivo."
Não obstante as disposições legais acima transcritas se referirem aos candidatos da Administração Pública Federal aprovados em concurso público para provimento de cargos também na Administração Pública Federal, questões como a ora em apreciação estão sendo analisadas com enfoque nos princípios da isonomia e da razoabilidade, a fim de que também alcancem servidores aprovados em concursos públicos para cargos da Administração dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Desse modo, o recurso especial se apresenta inviável, sob pena de se usurpar a competência reservada pela Constituição ao Supremo Tribunal Federal. Ante o exposto, não conheço do recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 27 de março de 2018. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES Relator (STJ - REsp: 1689838 DF 2017/0192371-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 27/04/2018)
(grifo nosso)

No mesmo sentido, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal, em casos análogos:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.MANDADODESEGURANÇA. DIREITO ÀLICENÇAPARA REALIZAÇÃO DECURSODEFORMAÇÃOEM CONCURSO PÚBLICO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. CONCESSÃO DESEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Segurançaconcedida para assegurar ao impetrante o direito àlicençasem remuneração para realização docursodeformaçãotécnico-profissional, com suspensão do estágio probatório pelo período do afastamento.

Tese de julgamento:

"1. É assegurado ao servidor público estadual em estágio probatório o direito à licença sem remuneração para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público."

(TJPA –MANDADODESEGURANÇACÍVEL – Nº 0807870-96.2023.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Seção de Direito Público – Julgado em 25/02/
2025 )
(grifo nosso)

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. LICENÇA REMUNERADA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE OUTRO CONCURSO PÚBLICO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI Nº 8.112/90. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança cível impetrado por servidor público estadual do Pará, ocupante do cargo de Policial Penal e em estágio probatório, contra ato do Secretário de Administração Penitenciária do Estado do Pará, visando à concessão de licença remunerada com
suspensão do exercício funcional e do estágio probatório, para participação no curso de formação referente a concurso público municipal para o cargo de Guarda Civil Municipal – Classe II, no Município de Cristalina/GO. O pedido administrativo foi indeferido sob o fundamento de ausência de previsão legal estadual, o que motivou a impetração do presente writ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é possível a concessão de licença remunerada a servidor estadual em estágio probatório para frequentar curso de formação decorrente de aprovação em concurso público de outro ente federativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Estadual nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único do Estado do Pará), em seu art. 92, alínea “d”, admite a concessão de licença em hipóteses previstas em legislação federal específica.

O art. 20, § 4º, da Lei nº 8.112/90 prevê expressamente a possibilidade de licença, inclusive para servidores em estágio probatório, para participação em curso de formação resultante de aprovação em concurso público.

A aplicação extensiva da norma federal ao servidor estadual encontra amparo nos princípios constitucionais da isonomia, razoabilidade e livre acesso a cargos públicos (CF/1988, art. 5º).

A jurisprudência do STJ e do TJPA já consolidou o entendimento de que é possível o afastamento remunerado de servidor estadual para curso de formação em outro ente federativo, inclusive durante o estágio probatório.

A negativa administrativa viola direito líquido e certo do impetrante e impõe escolha desarrazoada entre manutenção do vínculo atual e progressão em nova carreira pública, configurando restrição indevida à mobilidade funcional.

O Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará foi julgado prejudicado, ante a maturidade do feito e julgamento de mérito do mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

O servidor público estadual em estágio probatório tem direito à licença remunerada para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público de outro ente federativo.

A Lei Federal nº 8.112/90 pode ser aplicada de forma subsidiária aos servidores estaduais quando houver permissivo na legislação estadual.

A negativa de licença, sem justificativa razoável, viola os princípios constitucionais da isonomia, razoabilidade e do livre acesso aos cargos públicos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, caput e inciso LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei nº 5.810/94 (Estatuto dos Servidores do Estado do Pará), art. 92, alínea “d”; Lei nº 8.112/90, art. 20, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1689838/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJ 27/04/2018; TJPA, MS Cível nº 0807870-96.2023.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 25/02/2025; TJPA, MS Cível nº 0809132-81.2023.8.14.0000, Rel. Des.
Mairton
Marques Carneiro, j. 19/03/2024; TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0903825-61.2022.8.14.0301, Rel. Des.
Rosileide
Maria da Costa Cunha, j. 07/10/2024; TJPA,
ApCív
nº 0828190-50.2017.8.14.0301, Rel. Des.
Ezilda
Pastana Mutran, j. 21/03/2022.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0817576-35.2025.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – Seção de Direito Público – Julgado em 25/11/
2025 )

(grifo nosso)

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA REMUNERADA. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DECORRENTE DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO PARA OUTRO ESTADO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SEGURANÇA CONCEDIDA
.

Segurança concedida para assegurar ao impetrante o direito à licença remunerada para participação no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte.

Tese de julgamento:

9. O servidor público estadual faz jus à licença remunerada para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público, ainda que para cargo em outro estado, com fundamento no art. 20, § 4º, da Lei nº 8.112/90 e no princípio da isonomia.
(TJPA, MS nº.
0897175-61.2023.8.14.0301
, Rel. Desa.
Rosileide
Maria da Costa Cunha, Julgado em 19/03/2025) (grifo nosso)

Importante consignar, que o impetrante comprovou documentalmente sua aprovação e convocação para o curso de formação da PMPA (
IDs
33084209, 33084210 e 33084213 – edital, nome na lista e cronograma); a existência de requerimento administrativo regularmente protocolado e pendente de decisão (ID 33084214); situação análoga de precedentes já apreciados por esta Corte, reconhecendo o direito à licença com remuneração a servidores estaduais, inclusive em estágio probatório, com base no art. 92, “d”, da Lei 5.810/94 e no art. 20, § 4º e § 5º da Lei 8.112/90.

Portanto, diante da lacuna normativa da legislação estadual, mostra-se plenamente legítima a aplicação supletiva da legislação federal, especialmente quando autorizada expressamente pela norma estadual.

Tal técnica de integração encontra amparo no art. 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro
(LINDB):

“Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito.”

Desta feita, a
negativa administrativa — ou mesmo a omissão na análise do pedido — acaba por impor ao servidor escolha desarrazoada entre permanecer no cargo atual ou prosseguir no novo concurso, situação que viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e acesso aos cargos públicos.

DA ALEGADA ACUMULAÇÃO

ILÍCITA
DE CARGOS PÚBLICOS

Sustenta a autoridade impetrada que a situação dos autos não se limita à participação em curso de formação, mas implicaria verdadeira incorporação ao efetivo da Polícia Militar, na condição de aluno-soldado, o que configuraria acumulação ilícita com o cargo de Policial Penal.

Todavia, tal argumentação não merece prosperar.

Isso porque a compreensão defendida pelo Estado parte de premissa equivocada: a de que o afastamento do servidor para participação no curso de formação implicaria exercício simultâneo de dois cargos públicos.

Na realidade, o que se verifica é situação juridicamente distinta.

O afastamento ora reconhecido possui natureza temporária e precária, com suspensão do exercício funcional do cargo efetivo, não havendo falar em acumulação fática ou jurídica de cargos.

Nos termos do art. 20, § 5º, da Lei nº 8.112/90:

“O estágio probatório ficará suspenso durante (...) o afastamento para participar de curso de formação, e será retomado a partir do término do impedimento.”

Tal dispositivo, aplicado de forma supletiva, evidencia que o vínculo funcional com o cargo originário permanece
apenas formalmente mantido
, sem exercício concomitante.

Ademais, a própria jurisprudência pátria já consolidou o entendimento de que a participação em curso de formação — ainda que implique matrícula ou vinculação provisória a outro órgão — não caracteriza acumulação indevida, justamente porque inexiste exercício simultâneo de cargos públicos.

A
J
urisprudência Pátria
, ao enfrentar hipóteses análogas, firmou orientação no sentido de que:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DE PERNAMBUCO. PEDIDO DE AGREGAÇÃO PARA REALIZAR O CURSO DE FORMAÇÃO PARA O CONCURSO PÚBLICO DA PMBACOM OPÇÃO PELA REMUNERAÇÃO DO SOLDO DA PMPE. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ACÚMULO INDEVIDO
DE CARGOS PÚBLICOS. ESCOLHA PELA REMUNERAÇÃO DA PMPE OU A AJUDA DE CUSTO DA PMBA. LEI COMPLEMENTAR Nº 396/2018. PRECEDENTES NO STJ E NO TJPE. SEGURANÇA CONCEDIDA EM HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL. PREJUDICADO AGRAVO INTERNO. DECISÃO UNÂNIME
. 1. No caso ora em análise, pretende a parte impetrante, policial militar de Pernambuco, o reconhecimento do direito líquido e certo de realizar Curso de Formação para o concurso da Polícia Militar do Estado da Bahia, com lastro na agregação, permanecendo, contudo, percebendo a remuneração obtida na PMPE até a sua conclusão. 2. Liminar parcialmente concedida, no sentido de permitir a realização do curso de formação em outro Estado da Federação, mediante a agregação, porém, sem recebimento do soldo da PMPE. 3. A LC 396/2018, a partir de 30 de novembro de 2018, passou a dispor sobre o afastamento de servidor público e de Militar do Poder Executivo Estadual de Pernambuco aprovado para participar de curso de formação de concurso público. 4. Consignou, no artigo 1º, § 2º, o direito de o Policial Militar de Pernambuco em participar de curso de formação de concurso público para outro cargo em qualquer esfera de Governo, e no âmbito de quaisquer Poderes, assegurado o retorno à situação anterior, bem como facultado optar pela remuneração de seu cargo efetivo ou pela bolsa-auxílio do curso de formação. Isto é, assegurou a agregação remunerada dos militares. 5. Frise-se que a legislação complementar não faz qualquer restrição quanto ao caráter do curso de formação, constituindo-se verdadeira hipótese de agregação do militar. 6. O Instituto da agregação é previsto para os policiais militares de Pernambuco nos artigos 75 e seguintes do Estatuto da Polícia Militar do Estado de Pernambuco (Lei nº 6.783, de 16 de outubro de 1974). 7.
A acumulação ilícita de cargos públicos se verifica quando há o exercício concomitante de dois cargos públicos incompatíveis com o percebimento de duas remunerações, o que não se verifica quando, lastreado em expressa previsão legislativa, há o afastamento de policial militar da corporação para participação de
Curso de Formação após aprovação em Certame público para cargo de natureza militar, pois, além de não ocorrer cumulação de atribuição ou remunerações, a situação é temporária e regulada de forma casuística, devendo perdurar somente enquanto se estender o curso de formação profissional
. 8. In
casu
, ainda que o Edital do Concurso Público para o cargo de soldado da Polícia Militar da Bahia tenha instituído pré-matrícula e bolsa de estudo para “Aluno Soldado da PMBA”, constata-se que o ingresso em cargo público efetivo apenas se dá com a conclusão com êxito no Curso de Formação. Apenas quando aprovado, o Aluno passa ao cargo de “Soldado da PMBA” cuja remuneração é composta pelo Soldo, acrescido de Gratificação de Atividade Policial Militar na Referência III (GAPM III), podendo ser adicionadas outras vantagens, hipótese em que a remuneração poderá atingir o valor de R$ 3.410,68 (três mil, quatrocentos e dez reais e sessenta e oito centavos). 9. Assim, o curso de formação é realizado por “alunos” e não “servidores da PMBA”, constituindo verdadeira condição para a posse no cargo público, equiparando-se a etapa no concurso público e inexistindo, portanto, acumulação ilícita de cargos públicos. 10. Caso não seja permitida a agregação, o militar permanecerá sem concorrer em igualdade de condições com os demais candidatos, já que terá que abandonar a carreira militar da PMPE antes mesmo de saber se será aprovado e graduado como Soldado da PMBA. 11. Não é razoável impedir o impetrante de realizar o Curso de Formação, mesmo que, neste caso específico, o referido Curso não seja considerado etapa do concurso, pois constitui, do mesmo modo, requisito para atingir a graduação de Soldado PMBA. 12. Outrossim, havendo previsão expressa na lei, não há que se falar em violação ao princípio da dedicação integral à Corporação, sendo certo que todo o ordenamento jurídico precisa ser analisado e interpretado como um todo. 13. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confere o direito do servidor público em realizar curso de formação para outro concurso mantendo a remuneração do cargo efetivo. Precedentes no STJ:
AgInt
no REsp n. 1.944.442/PB, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 21/2/2022,
DJe
de 24/2/2022;
AgInt
no
REsp n. 1.404.735/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2018,
DJe
de 17/8/2018. 14. Precedentes no TJPE: Mandado de Segurança Cível 499677-2 0001178-09.2018.8.17.0000 - julgado em 20/06/2018 - Rel. Erik de Sousa Dantas Simões; Agravo Interno Cível 499766-4 0001202-37.2018.8.17.0000 - julgado em 12/09/2018 - Rel. José André Machado Barbosa Pinto; Mandado de Segurança Cível 499691-2 0001186-83.2018.8.17.0000 - julgado em 12/09/2018 - Rel. Jorge Américo Pereira de Lira. 15. Considerando a vigência da LC nº 396/2018, deve ser reconhecido o direito líquido e certo do impetrante de participar do curso de formação do concurso, podendo optar pelo recebimento do soldo da PMPE, consoante preceituado na jurisprudência do STJ e no Parecer Ministerial. 16. Segurança CONCEDIDA, para reconhecer o direito do impetrante à agregação remunerada até a conclusão do curso de formação no concurso da PMBA, condicionando-se a percepção do soldo da PMPE à comprovação, no âmbito administrativo, de que não está recebendo quaisquer remunerações decorrentes de sua matrícula no curso de formação da PMBA, em consonância com a Manifestação do Ministério Público e prejudicado o Agravo Interno. 17. Decisão unânime. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 0009678-88.2022.8.17.9000, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que compõem a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de Pernambuco, por unanimidade de votos, conceder a segurança, prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto do Relator, estando tudo de acordo com as notas Taquigráficas, votos e demais peças que passam a integrar este julgado. Recife, data conforme registro de assinatura eletrônica. Des. Erik de Sousa Dantas Simões Relator 14

(TJ-PE - MSCIV: 00096788820228179000, Relator: ERIK DE SOUSA DANTAS SIMOES, Data de Julgamento: 21/10/2022, Gabinete do Des. Erik de Sousa Dantas Simões)
(grifo nosso)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. MANDADO DE
SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO PARA CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS EM OUTRO ESTADO. DIREITO À AGREGAÇÃO. PREVISÃO NO ESTATUTO DOS MILITARES E EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL ESPECÍFICA. OPÇÃO REMUNERATÓRIA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS PÚBLICOS. FASE DE FORMAÇÃO QUE CONSTITUI ETAPA DO CERTAME. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA MANTIDA. REMESSA DESPROVIDA
. I. Caso em exame Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida em Mandado de Segurança que concedeu a ordem para assegurar a um Policial Militar, integrante dos quadros da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), o direito de ser agregado para frequentar o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado de Sergipe (PMSE), garantindo-lhe a faculdade de optar pela remuneração de seu cargo efetivo. II. Questão em discussão 2. A questão central devolvida a este Tribunal consiste em analisar o direito subjetivo do policial militar estadual à agregação para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público para outra corporação militar, bem como a legalidade da opção pela remuneração do cargo de origem durante esse período, à luz da legislação estadual e da vedação constitucional de acúmulo de cargos. III. Razões de decidir 3. O direito ao afastamento de militar estadual para participar de curso de formação em outra esfera de governo encontra-se expressamente previsto no art. 1º da Lei Complementar Estadual nº 396/2018, que não faz qualquer distinção sobre a natureza do curso de formação como etapa ou ato de investidura. 4
. A participação em curso de formação, ainda que remunerado por bolsa-auxílio ou subsídio, constitui fase de caráter transitório e probatório do certame, não se configurando como exercício efetivo de cargo público para fins da vedação de acumulação prevista no art. 37, XVI, da Constituição Federal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
5. A mesma Lei Complementar Estadual nº 396/2018, em seu art. 1º, § 2º, faculta
expressamente ao militar a opção entre a remuneração de seu cargo efetivo e a bolsa-auxílio do curso, não se tratando de acumulação de vencimentos, mas de um direito de escolha que visa a resguardar a estabilidade financeira do servidor durante o período de capacitação. 6. A manutenção do vínculo com a corporação de origem, por meio do instituto da agregação, atende aos princípios da razoabilidade e da isonomia, ao permitir que o servidor público busque a progressão funcional sem ser compelido a uma exoneração prematura e incerta. IV. Dispositivo e tese 7. Remessa Necessária desprovida, mantendo-se integralmente a sentença concessiva da segurança. Tese de julgamento: "1. O Policial Militar do Estado de Pernambuco, aprovado em concurso público, possui direito subjetivo à agregação para participar de curso de formação em outra instituição pública, com amparo no Estatuto dos Militares (Lei nº 6.783/1974) e, especialmente, na Lei Complementar Estadual nº 396/2018. 2. A frequência em curso de formação não caracteriza acumulação ilegal de cargos públicos, por ser fase transitória do processo seletivo. 3. É assegurado ao militar agregado o direito de optar pela remuneração de seu cargo efetivo ou pela contraprestação pecuniária do curso de formação, nos exatos termos do art. 1º, § 2º, da LC nº 396/2018, o que não se confunde com percepção cumulativa de vencimentos." ACÓRDÃO 01X Vistos, relatados e discutidos estes autos do Reexame Necessário N. 0151128-64.2022.8.17.2001, acima referenciado, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, à unanimidade de votos, em negar-lhe provimento, tudo de conformidade com os votos em anexo, os quais, devidamente revistos e rubricados, passam a integrar este julgado. Recife, data conforme assinatura eletrônica. Des. Luiz Carlos de Barros
Figueirêdo
Relator

(TJ-PE - Remessa Necessária Cível: 01511286420228172001, Relator: ITAMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 12/11/2025, Gabinete do Des. Luiz Carlos de Barros Figueiredo)
(grifo nosso)

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA REMUNERADA. CURSO DE FORMAÇÃO POLICIAL. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME
Reexame necessário de mandado de segurança impetrado por empregado público da EMBASA visando à concessão de licença remunerada para a realização de curso de formação policial. O impetrante teve seu pedido de afastamento negado pela empresa sob o argumento de inexistência de previsão regulamentar específica. A sentença de origem concedeu a segurança, e a empresa não interpôs recurso voluntário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o empregado público de sociedade de economia mista, aprovado em concurso público para outro cargo na esfera estadual, tem direito à licença remunerada para participar de curso de formação, mesmo sem previsão expressa em regulamento interno, com fundamento nos princípios da isonomia e da razoabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O empregado público comprovou sua condição e a convocação para o curso de formação policial, bem como a negativa de afastamento pela empresa. 4. A legislação federal, em especial a Lei nº 8.112/1990, garante afastamento remunerado para servidor em estágio probatório participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal, princípio este que tem sido ampliado pela jurisprudência para abranger esferas estaduais e municipais em nome da isonomia e razoabilidade.
5. O Decreto Estadual nº 9.388/2005 do Estado da Bahia também prevê a opção de percepção da remuneração do cargo de origem durante o curso de formação para servidores e empregados da administração pública estadual direta e indireta. 6. A exclusão de empregados de sociedades de economia mista com personalidade jurídica de direito privado, integradas à Administração Pública indireta, do benefício de licença remunerada para curso de formação, em situações análogas, cria uma desigualdade injustificada, contrariando os princípios da isonomia e da razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Remessa necessária acolhida para confirmar a sentença. Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º, § 1º; Lei nº 8.112/1990, art. 20, § 4º; Lei nº 9.624/1998, art. 14, § 1º; Decreto Estadual nº 9.388/2005, art. 3º, § 3º. (TRT-5 -
RemNecTrab
: 00009462320245050371, Relator: LUIZA APARECIDA OLIVEIRA LOMBA, Data de Julgamento: 04/09/2025, Primeira Turma -
Gab
. Des. Luíza Aparecida Oliveira Lomba)

No caso específico, ainda que o edital preveja a “incorporação” como aluno-soldado, tal circunstância não desnatura o caráter formativo, provisório e eliminatório da etapa, tampouco autoriza concluir pela existência de vínculo funcional definitivo com a Polícia Militar.

Trata-se, em verdade, de etapa necessária à investidura futura, condicionada à aprovação no curso, inexistindo provimento efetivo do cargo até a sua conclusão.

Assim, não há que se falar em acumulação ilícita, pois

não há exercício simultâneo de funções
,
há suspensão do vínculo funcional originário
, bem como
a nova vinculação possui natureza precária e condicionada.

DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO E À AUTONOMIA DO ESTADO-MEMBRO

Aduz o Estado do Pará que a aplicação analógica da Lei nº 8.112/90 implicaria afronta aos
arts
. 1º, 18 e 25 da Constituição Federal, por suposta ingerência na autonomia legislativa estadual.

Também neste ponto, não assiste razão ao ente estatal.

O entendimento firmado no caso em questão,
não importa em imposição de regime jurídico federal ao Estado do Pará, tampouco em substituição da vontade legislativa local.

Ao revés, decorre de expressa autorização normativa contida no próprio regime jurídico estadual, notadamente no art. 92, “d”, da Lei nº 5.810/94, que dispõe:

“Art. 92. O servidor será licenciado, quando:

(...)

d) em outras hipóteses previstas em legislação federal específica.”

Portanto, não se trata de criação judicial de direito, mas de integração normativa autorizada pela própria legislação estadual, que remete à legislação federal em hipóteses específicas.

A utilização da analogia, ademais, encontra respaldo no
j
á citado
art. 4º da LINDB
.

Nesse contexto, a aplicação supletiva da Lei nº 8.112/90 visa suprir lacuna normativa, garantindo a efetividade de direitos fundamentais, especialmente

o acesso aos cargos públicos (art. 37, I, CF)
,
a isonomia
,
e a razoabilidade.

Assim, l
onge de violar o pacto federativo, tal interpretação prestigia a Constituição, evitando que a omissão legislativa estadual restrinja direitos fundamentais.

DA ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA E VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES

Sustenta ainda o Estado que a concessão da licença implicaria atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, em afronta aos
arts
. 2º e 61 da Constituição Federal.

Tal argumento igualmente não procede.

O Poder Judiciário, ao apreciar a presente demanda, não está criando norma jurídica nova, mas apenas

interpretando o ordenamento jurídico vigente
,
aplicando princípios constitucionais

e integrando lacuna normativa expressamente admitida pela legislação estadual.

A função jurisdicional, nesse contexto, consiste precisamente em assegurar a concretização de direitos fundamentais diante de omissões ou interpretações restritivas da Administração Pública.

A jurisprudência, especialmente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é pacífica ao afirmar que o controle judicial de atos administrativos ilegais ou abusivos é legítimo e não ofende a separação dos poderes.
Vejamos:

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidores públicos. Parcelamento da remuneração. Controle judicial da legalidade dos atos administrativos do Poder Executivo. Possibilidade. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Precedentes. 1.
O controle pelo Poder
Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade não viola o princípio da separação dos poderes.
2. As razões adotadas como fundamento pelo acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente. Incidência da Súmula nº 283/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09). (ARE 1130557
AgR
, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 17/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 30-11-2018 PUBLIC 03-12-2018)

(STF -
AgR
ARE: 1130557 SE - SERGIPE 0010093-93.2016.8.25.0000, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 17/09/2018, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-257 03-12-2018)
(grifo nosso)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVERSÃO DE APOSENTADORIA. RESSARCIMENTO DE VALORES. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. 1.
"O controle judicial do ato administrativo deve se limitar ao exame de sua compatibilidade com as disposições legais e constitucionais que lhe são aplicáveis, sob pena de restar configurada invasão indevida do Poder Judiciário na Administração Pública, em flagrante ofensa ao princípio da separação dos Poderes"

( RMS
27566/CE, relatora para acórdão Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA,
DJe
de 22/02/2010). 2. Não se verifica a prática de ação administrativa ilegal por parte da autoridade apontada como coatora ao condicionar o deferimento da reversão da aposentadoria ao ressarcimento dos valores percebidos à título de licença-prêmio por assiduidade, que foram convertidos em pecúnia a época da aposentação, pois em uma interpretação lógico-sistemática do inciso II do art. 25 da Lei n. 8.112/90, não há porque a servidora reter a verba indenizatória, paga em razão da aposentadoria, uma vez que a causa jurídica que ensejou o direito deixou de existir. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no RMS: 68891 DF 2022/0148207-3, Data de Julgamento: 17/10/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/11/2022)

Ademais, não há falar em indevida criação de despesa pública, uma vez que a manutenção da remuneração decorre da própria natureza do vínculo funcional já existente, não constituindo vantagem nova, mas mera preservação de situação jurídica previamente consolidada.

Diante do conjunto probatório constante dos autos, bem como da interpretação sistemática do ordenamento jurídico à luz dos princípios constitucionais da isonomia, razoabilidade e acessibilidade aos cargos públicos, conclui-se que o impetrante possui direito líquido e certo ao afastamento funcional para participação no curso de formação da Polícia Militar do Estado do Pará, com suspensão do exercício funcional e do estágio probatório, sem prejuízo de sua remuneração.

As alegações do Estado do Pará, portanto, não infirmam o direito líquido e certo do impetrante, devidamente reconhecido à luz da Constituição, da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada.

Ante o exposto,
acompanhando o parecer da procuradoria de justiça
,
concedo a segurança
, confirmando a decisão liminar anteriormente deferida, para assegurar ao impetrante o direito de afastar-se de suas funções no cargo de Policial Penal do Estado do Pará para participação no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, com suspensão do exercício funcional e do estágio probatório, sem prejuízo da remuneração, durante o período de realização do referido curso.

S
em condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei n.º 12.016/2009 e Súmulas n.º 512 do STF e 105 do STJ.

É o voto.

Belém,
2
8
de
abril
de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 28/04/2026